Tribunal: TJSP
Processo: 1011203-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA, ORIUNDA DE INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, NOTIFICADA À CONCESSIONÁRIA ATRAVÉS DA NOT.DIN.0511/14 E APURADA MEDIANTE O PROCESSO N° 018.338/2015, E CONSISTENTE NA NÃO CONCLUSÃO, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, DA OBRA ITEM 06.01.01.05 – CONSTRUÇÃO DE BARREIRA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA, ORIUNDA DE INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, NOTIFICADA À CONCESSIONÁRIA ATRAVÉS DA NOT.DIN.0511/14 E APURADA MEDIANTE O PROCESSO N° 018.338/2015, E CONSISTENTE NA NÃO CONCLUSÃO, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, DA OBRA ITEM 06.01.01.05 – CONSTRUÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO, KM 65+050 AO KM 88+150, DA SP 065. Sentença de improcedência do pedido cujos termos devem ser confirmados por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, servindo como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Acrescente-se que dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos.
Hipótese em que não restou demonstrado nos autos que o prazo de conclusão da implantação da barreira de proteção de concreto tenha sido alterado. Concessão de novo prazo para adequação das barreiras que já haviam sido instaladas e que se encontravam em desacordo com as normas e padrões estabelecidos no projeto inicial.
A aplicação da penalidade não violou preceitos da LINDB, eis que não se tratou de mudança de orientação.
Objeto que não foi entregue nos termos em que contratado e afastadas as excludentes de responsabilidade apresentadas pela autora, é legítima a aplicação da penalidade após regular procedimento administrativo.
Recurso não provido.